Tribunal: STF
Processo: RHC 94757
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM
   PERSPECTIVA. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NESTE
   SUPREMO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DO INDICIAMENTO
   FORMAL: DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE, QUE PARTE DE
   PREMISSA EQUIVOCADA, QUAL SEJA, DE QUE O FATO INVESTIGADO SERIA
   CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
1.      A "jurisprudência do Tribunal (...) tem
   repelido sistematicamente a denominada prescrição antecipada pela
   pena em perspectiva" (v.g., Habeas Corpus ns. 88.818, Rel.
   Ministro Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 1º.8.2006;
   82.155, Rel. Ministra Ellen Gracie, DJ 7.3.2003; 83.458, Rel.
   Ministro Joaquim Barbosa, DJ 6.2.2004; RHC 66.913, Rel. Ministro
   Sydney Sanches, DJ 18.11.88; e Inquérito n. 1.070, Rel. Ministro
   Sepúlveda Pertence, DJ 1º.7.2005).
2.      Consideram-se infrações
   penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os
   crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos,
   cumulada ou não com multa (Lei n. 9.099/95, art. 61, com as
   alterações da Lei n. 11.313/06).
3.      Desnecessidade, portanto, de
   se enfrentar a questão quanto à possibilidade, ou não, de
   indiciamento formal quanto às infrações de menor potencial
   ofensivo, pois, na espécie vertente, investiga-se crime de
   apropriação indébita, cuja pena máxima cominada é de quatro anos
   de reclusão.
4.      Recurso Ordinário ao qual se nega provimento.